Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU ANTERIOR PARA DAR SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da questão decidida, por mero inconformismo, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o embargante apenas rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissão ou contradição a ser sanada.
3. Recurso de Embargos de declaração conhecido e não provido.